Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, porquanto os autos noticiam que os atos supostamente praticados pelo paciente são graves e causaram problemas psicológicos na ofendida, mostrando-se necessárias para evitar o contato e aproximação entre os dois, mantendo a integridade física e psicológica da ofendida.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.